Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704411-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA LOPES DE SOUSA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LARISSA LOPES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRISCILA LOPES DE SOUSA, visando à antecipação da pretensão recursal, para reformar a decisão atacada e determinar a imediata cessação das cobranças pela agravada, majorando a multa imposta em caso de descumprimento para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De acordo com o documento juntado aos autos (ID 68586493), a Agravante é professora de educação básica, com rendimentos que permitem a concessão do benefício. Assim, defiro a gratuidade pleiteada. DECIDO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (Grifei). Ainda, a Súmula no 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Assim, conheço do presente recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Ao analisar o pedido, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho proferiu decisão: “O primeiro pedido de cumprimento de sentença foi adstrito à obrigação de pagar, nada sendo requerido em relação à obrigação de não fazer, razão pela qual não se pode falar em incidência de multa. Assim, intime-se a ré para, se abster de realizar novas cobranças às autoras, por qualquer meio, em relação ao contrato de financiamento veicular n. 389857580, posteriormente identificado pelo n. 20029261082 , bem assim de inscrever o nome das requentes em cadastros de inadimplentes com fundamento nos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento de cada e qualquer uma das determinações acima, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, do Código de Processo Civil. Intime-se.”. Irresignada, a Exequente interpôs o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Consta dos autos de origem, ID 200079665, o pedido de cumprimento de sentença da Agravante: “Ante o exposto, requer à V.Exa. a intimação da Executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito atualizado da condenação, advertindo-lhe que, caso não o efetue, será o valor acrescido de multa e honorários no percentual de 10% (dez por cento), conforme art. 523, § 1o, do CPC.” No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante. De acordo com a Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. O STJ já se manifestou ainda no sentido de que os princípios norteadores dos Juizados Especiais não tem o condão de gerar a desnecessidade dessa intimação. Em sede de cognição sumária, não vejo presente a probabilidade do direito alegado, sendo necessários melhores esclarecimentos e mais elementos de convicção, notadamente quanto à intimação e ao alegado descumprimento da obrigação de não fazer; no caso, é impossível a majoração das astreintes se a Agravada sequer foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora